Tribunal: STF
Processo: Rcl 55982
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Delegado chefe da Delegacia de Polícia Federal de Caruaru/PE, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    Segundo a inicial, há um procedimento investigativo em desfavor da ora reclamante em curso na Delegacia de Polícia Federal de Caruaru/PE. 



    A defesa alega que protocolou pedido de acesso aos autos, mas a autoridade reclamada respondeu que o direito de acesso aos autos de investigação só é conferido àqueles formalmente indiciados em inquérito policial. 



    Requer, em sede liminar, que a autoridade reclamada informe eventual número de inquérito policial que a reclamante figure como investigada e a autoridade policial responsável pelas investigações. 



    É o relatório.



    DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, a autoridade reclamada informou que “não foram encontrados procedimentos investigativos em curso ou finalizados nesta Delegacia Descentralizada, onde a nacional OLGA SILVANA GONÇALVES LIMA WANDERLEY figure como INDICIADA”.



    Consectariamente, não se revela presente o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente